Tribunal: TJMT
Processo: 0000117-64.1997.8.11.0082
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000117-64.1997.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), MADEIREIRA LEO LTDA - CNPJ: 73.873.630/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES PESSOAIS VIA SISTEMA ELETRÔNICO. REQUISITOS DO ART. 485, § 1o, DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa por infração a normas de proteção do consumidor, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença reconheceu a inércia da Fazenda Pública mesmo após duas intimações, realizadas por meio do sistema eletrônico. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e, na apelação, o ente estatal sustenta ausência de intimações válidas, inexistência de inércia qualificada, afronta ao devido processo legal e violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público. A Defensoria Pública, nomeada curadora especial da parte executada, apresentou contrarrazões e suscitou prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente a
dupla intimação pessoal prevista
no art. 485, § 1o, do CPC; (
ii
) avaliar se a conduta da Fazenda Pública caracteriza inércia processual qualificada a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a conjugação de dois requisitos: a inércia da parte autora por mais de trinta dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão, com advertência expressa da consequência da inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A Fazenda Pública foi intimada duas vezes: a primeira, em 09.09.2024, para impulsionar o feito, tendo respondido com mera concordância com o arquivamento; a segunda, em 12.11.2024, com advertência expressa da possibilidade de extinção, sendo esta ignorada.

As intimações foram realizadas via sistema eletrônico (
PJe
), modalidade válida como intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, com respaldo na Lei no 11.419/2006.

A simples manifestação de ciência, desacompanhada de qualquer diligência útil à tramitação do feito, configura ausência de impulso processual e não afasta a configuração do abandono.

A extinção do processo, por abandono, não exige comprovação de ânimo deliberado da parte autora, bastando a desídia qualificada mesmo após intimação válida.

O princípio da indisponibilidade do interesse público não exime a Fazenda Pública da obrigação de impulsionar o feito e não impede a extinção por abandono em caso de reiterada inércia.

O prazo de cinco dias conferido à parte exequente decorre de disposição expressa do art. 485, § 1o, do CPC, e, mesmo considerado o prazo em dobro para a Fazenda Pública, transcorreu sem qualquer manifestação.

Prejudica-se a análise da prescrição intercorrente, suscitada pela Defensoria Pública, diante da extinção do feito com base em fundamento processual autônomo e anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 183, 219, 270, 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível no 0000256-85.2005.8.11.0033, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2024;

TJ-MT, Apelação Cível no 1000898-39.2016.8.11.0006, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024;

STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSOem face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (I
d
200868974), que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual objetivando a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa aplicada em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor.

Após regular tramitação, o juízo singular proferiu sentença extintiva (I
d
176835223), fundamentando-a na inércia da parte exequente, que teria deixado de promover o andamento do feito mesmo após intimada.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs
Embargos de Declaração
(I
d
178085623), alegando omissão quanto ao apontamento das duas intimações prévias necessárias à decretação do abandono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Os embargos declaratórios foram rejeitados (I
d
200868974), sob o fundamento de que a sentença teria consignado expressamente as duas intimações (I
d
168375882 e 175204782), realizadas via sistema eletrônico, com prazo legalmente assinalado.

Irresignado, o ente público interpôs o presenteRecurso de Apelação(I
d
203331996), sustentando, em síntese:
a
usência de dupla intimação qualificada:não houve a realização de duas intimações nos moldes exigidos pelo art. 485, § 1o, do CPC;
i
nexistência de inércia qualificada:a primeira intimação (I
d
168375882) apenas intimou a exequente para requerer o que entendesse de direito, sob pena de "novo arquivamento", ao que a Fazenda manifestou concordância com o arquivamento;
a
usência do elemento subjetivo:não restou demonstrado o ânimo de abandonar a causa, princípio da indisponibilidade do interesse público;
v
iolação ao devido processo legal:a extinção por abandono constitui medida excepcional que reclama observância rigorosa dos requisitos legais.

Regularmente processado o recurso, o juízo
singular
determinou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da parte executada, ante a ausência de advogado constituído (I
d
215228391).

A ilustreDefensoria Pública do Estado de Mato Grossoapresentou
c
ontrarrazões(I
d
219549085), pugnando pelo não
provimento do apelo e suscitando, ainda, a ocorrência de
prescrição intercorrente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onhecimento do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

M
érito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal concentra-se, de maneira precisa e tecnicamente delimitada, na aferição da presença, ou não, dos pressupostos legais que legitimam a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos estritos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.

Não se cuida, portanto, de exame atinente à higidez do crédito exequendo, à sua exigibilidade ou à validade da pretensão executiva em si considerada. O debate circunscreve-se, exclusivamente, à análise do comportamento processual da parte autora e ao cumprimento — ou não — do dever de impulso mínimo do feito, que se impõe a todos os litigantes, inclusive à Fazenda Pública, no contexto de um processo civil estruturado sob os vetores da cooperação, da duração razoável e da eficiência da prestação jurisdicional.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação desse dispositivo deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, em consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC) e o princípio da eficiência da atividade jurisdicional.

A extinção do processo por abandono da causa não ostenta natureza sancionatória em sentido estrito, tampouco se apresenta como mecanismo de punição arbitrária. Trata-se, antes, de instrumento excepcional de racionalização da atividade jurisdicional, vocacionado a impedir a perpetuação de demandas desprovidas de impulso útil por exclusiva desídia da parte interessada, em evidente prejuízo à efetividade do sistema de justiça e à adequada gestão do acervo processual.

Justamente por seu caráter excepcional, o legislador condicionou a decretação do abandono à presença cumulativa de requisitos rigorosamente delimitados, cuja observância visa assegurar que a extinção somente se opere quando inequivocamente demonstrada a quebra do dever de colaboração processual pelo autor.

Nesse contexto, a extinção fundada no art. 485, inciso III, do CPC exige a conjugação de dois pressupostos essenciais:

a)
requisito objetivo
, consubstanciado na inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias quanto à prática de atos ou diligências que lhe incumbem para o regular impulso do feito; e

b)
requisito formal
, consistente na prévia intimação pessoal da parte, com a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para suprir a omissão, acompanhada de advertência expressa acerca da consequência extintiva decorrente da inércia.

É sob esse prisma normativo, principiológico e sistemático — e não sob uma ótica meramente formalista — que devem ser analisadas as insurgências recursais.

Da alegada ausência de dupla intimação

Sustenta o apelante que não teria sido observada a exigência de dupla intimação prévia para a caracterização do abandono da causa, afirmando, inclusive, que a segunda intimação jamais teria ocorrido.

A tese, contudo, não encontra respaldo na realidade processual delineada pelos autos.

Com efeito, a análise detida, cronológica e minuciosa do caderno processual revela que a parte exequente foi regularmente intimada em
duas oportunidades distintas
, ambas juridicamente idôneas e plenamente aptas a satisfazer o procedimento exigido pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Na
primeira intimação
, efetivada em
9.9.2024
(Id 340240879), a Fazenda Pública Estadual foi instada a se manifestar acerca do prosseguimento da execução, sob pena de novo arquivamento do feito. Tratava-se de providência clara e suficiente para provocar a adoção de medidas concretas aptas a impulsionar a marcha processual.

Todavia, a resposta apresentada em
13.9.2024
(Id 340240880) limitou-se à mera declaração de “ciência da decisão de arquivamento”, sem a formulação de qualquer requerimento substancial, sem indicação de bens passíveis de constrição, sem postulação de diligências investigativas, sem apresentação de endereço atualizado da parte executada. Cuida-se, pois, de manifestação absolutamente destituída de conteúdo impulsionador,
inócua
sob a ótica do dever de colaboração processual.

Entre essa primeira intimação e a subsequente, transcorreu lapso temporal superior a
60 (sessenta) dias
, período que supera, com ampla margem, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC, restando plenamente configurado o requisito objetivo do abandono.

Diante da inércia prolongada e injustificada, sobreveio a
segunda intimação
, realizada em
12.11.2024
(Id 340240881), ocasião em que o juízo singular determinou, de forma expressa, clara e juridicamente adequada:
“Considerando a inércia evidenciada nos autos, intime-se o Exequente (ESTADO DE MATO GROSSO), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.”

Cuida-se de intimação pessoal, realizada por meio do sistema eletrônico (
PJe
), com advertência inequívoca quanto à consequência jurídica da omissão, em estrita consonância com o art. 485, § 1o, do CPC e com a Lei no 11.419/2006.

O prazo transcorreu integralmente
sem qualquer manifestação da exequente
, sobrevindo, em
27.11.2024
, a sentença que extinguiu o feito.

Resta, assim, plenamente evidenciado que a exigência da dupla intimação foi rigorosamente observada: a primeira, destinada a provocar o impulso do feito e seguida de inércia superior ao prazo legal; e a segunda, específica, pessoal e acompanhada de advertência expressa de extinção, igualmente ignorada.

A própria sentença consignou, de forma clara, que a exequente foi “instada a promover o prosseguimento do feito (Id. 168375882 e Id. 175204782)”, em referência direta às intimações eletrônicas regularmente expedidas.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração reforçou tal constatação, ao assentar que:

“A sentença embargada consignou expressamente que, instada a promover o prosseguimento do feito (Id. 168375882 e Id. 175204782), a Fazenda Pública permaneceu inerte. Referiu-se, assim, de forma expressa e objetiva, às duas intimações realizadas via sistema eletrônico (
PJe
), com prazo legalmente assinalado, conforme determina o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Da validade da intimação eletrônica como intimação pessoal

Embora o apelante não tenha impugnado de forma direta a validade da intimação eletrônica, impõe-se consignar, por dever de completude argumentativa, que a jurisprudência consolidada reconhece que a intimação da Fazenda Pública realizada por meio do sistema eletrônico possui natureza de intimação pessoal para todos os fins legais.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que as intimações realizadas via
PJe
, em conformidade com a Lei no 11.419/2006, atendem plenamente à exigência do art. 485, § 1o, do CPC, inclusive para fins de extinção do processo por abandono.

Ilustra tal compreensão o seguinte precedente desta Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...) O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte. (...) Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei no 11.419/2006. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Da configuração da inércia qualificada

A alegação de inexistência de inércia qualificada, sob o argumento de que seria suficiente o mero arquivamento do feito, igualmente não prospera.

O processo em exame tramita desde
1997
, perfazendo aproximadamente
28 (vinte e oito) anos
sem que a Fazenda Pública tenha logrado êxito na localização da parte executada ou na constrição de bens passíveis de penhora.

Nesse longo intervalo temporal, o feito foi submetido a sucessivos arquivamentos e desarquivamentos, todos desprovidos de efetividade prática.

Quando intimada, em
9.9.2024
, a promover o andamento do processo, a exequente limitou-se a declarar ciência, sem requerer diligências, indicar bens, fornecer endereço atualizado ou postular qualquer providência concreta apta a viabilizar o prosseguimento da execução.

Após mais de 60 dias dessa manifestação absolutamente
inócua
, sobreveio nova intimação, agora com advertência expressa de extinção, igualmente ignorada.

Tal comportamento revela desídia processual qualificada, apta a caracterizar o abandono da causa.

Com acerto, a sentença consignou que:
"a ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo,
ex
vi do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil"
.

Do elemento subjetivo e da indisponibilidade do interesse público

A alegação de inexistência de ânimo de abandonar o processo, bem como a invocação do princípio da indisponibilidade do interesse público, não afastam a conclusão extintiva.

A configuração do abandono da causa não exige a demonstração de intenção deliberada, bastando a inércia reiterada e injustificada da parte autora, mesmo após regularmente intimada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023)

No caso concreto, a desídia é inequívoca.

Quanto ao princípio da indisponibilidade do interesse público, este não autoriza a perpetuação indefinida de execuções manifestamente improdutivas, nem exime a Fazenda Pública do cumprimento das regras processuais básicas de impulso do feito.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portanto, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC.”

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016.8.11.0006, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/04/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.”

(REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019)

"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta"

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023)

No caso concreto, a
desídia é manifesta
: processo com 28 anos de tramitação, sucessivos arquivamentos infrutíferos, intimações sem resposta efetiva, e inércia absoluta mesmo após advertência expressa de extinção.

Quanto à invocação do princípio da indisponibilidade do interesse público, é importante consignar que
tal princípio não autoriza o desrespeito às regras processuais
nem justifica a perpetuação indefinida de execuções fiscais improdutivas.

A Fazenda Pública, embora titular de prerrogativas processuais,
submete-se às mesmas regras de impulso processual
aplicáveis aos demais litigantes, especialmente quando devidamente intimada para tanto.

Como bem observado por este Tribunal:

"A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portanto, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016.8.11.0006, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/04/2024)

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito."

(REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019)

Todos esses requisitos foram rigorosamente observados no caso concreto.

Da alegação de prazo exíguo

Não procede, por fim, a alegação de exiguidades do prazo concedido.

O prazo de 5 (cinco) dias decorre de expressa previsão legal (art. 485, § 1o, do CPC), aplicável indistintamente a todos os litigantes.

Ainda que se considere a contagem em dobro prevista no art. 183 do CPC, bem como a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), o que resultaria em prazo efetivo de 10 (dez) dias, verifica-se que mesmo esse lapso transcorreu sem qualquer manifestação da exequente.

Da prejudicialidade da análise da prescrição intercorrente

Registre-se, por oportuno, que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da parte executada, suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Todavia, uma vez mantida a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, resta prejudicada a análise da matéria prescricional, por se tratar de questão de mérito que se torna desnecessária diante da existência de fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso
III, §
1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026